Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745235-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUIZA DE JESUS AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUZIA DE JESUS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho – Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c inexigibilidade de pagamento de taxas procedimento comum cível movida em face do CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a inclusão de Nélia Gonçalves Saigg no polo ativo da demanda. Relata a agravante que sua condição financeira não permite arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento, razão pela qual o benefício da gratuidade de justiça é essencial para assegurar seu direito de acesso à justiça. Esclarece, em síntese, que a decisão contestada ignorou o fato de que a própria Circunscrição Judiciária de Sobradinho já lhe concedeu a gratuidade de justiça em processos anteriores e no mesmo processo original, sem que houvesse alteração em sua situação financeira. Salienta que a inclusão de Nélia Gonçalves Saigg no polo ativo é indevida, uma vez que esta cedeu o imóvel de forma informal à agravante e, além disso, o contrato que embasa a inclusão foi judicialmente anulado, não tendo qualquer valor jurídico. Argumenta que o Juízo de primeira instância desconsiderou as provas de sua hipossuficiência anexadas aos autos, como a declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, que corroboram sua alegação de incapacidade financeira. Destaca que o indeferimento da gratuidade e a inclusão de Nélia Gonçalves Saigg no polo ativo afrontam os princípios processuais da segurança jurídica, celeridade e cooperação, além de violar o art. 489, §1o, do CPC, que exige fundamentação adequada das decisões judiciais. Defende, ainda, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhece a hipossuficiência para pessoas que percebem até cinco salários mínimos, e que sua renda mensal é de apenas R$ 2.060,00, o que deveria bastar para a concessão da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, em casos análogos, concedeu o benefício da gratuidade a jurisdicionados em situação financeira semelhante. Requer a concessão do efeito suspensivo para assegurar o prosseguimento do feito original sem o pagamento de custas e sem a inclusão de Nélia Gonçalves Saigg no polo ativo da demanda, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja concedido, em definitivo, o benefício da justiça gratuita e excluído o nome de Nélia Gonçalves Saigg do polo ativo. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é tema do presente recurso. Os autos vieram para análise do pleito de atribuição de efeito suspensivo, em virtude do afastamento do Relator original. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida com os seguintes fundamentos: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que o padrão de vida que ostenta a parte autora é de conhecimento do Juízo pela existência de várias outras ações em que figurou. Ademais, deve-se analisar o contexto com um todo: a parte é titular dos direitos sobre a posse de um bem em um condomínio que, em hipótese alguma, pode ser tido como equivalente à moradia de alguém juridicamente pobre. Soma-se a isso o fato de a autora não ter trazido os documentos determinados na decisão de emenda. Todavia, a despeito do entendimento esposado pelo magistrado, examinando atentamente os documentos colacionados, juntamente com aqueles já constantes dos autos na origem, tenho que a agravante, a priori, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, além da pensão mensal do INSS, percebida atualmente pela agravante, no montante de R$ 2.060,06 (dois mil e sessenta reais e seis centavos), os extratos e demais documentos não evidenciam movimentação incompatível com a renda percebida, mesmo somada a crédito percebido frequentemente de imobiliária, numa média de R$ 1.000,00 (mil reais). De toda sorte, mesmo considerando o somatório dos valores, o total não alcança 5 (cinco) salário mínimos, parâmetro usualmente utilizado pela Jurisprudência. Sublinho que o fato de ser possuidora dos direitos de imóvel, localizado em condomínio rural, em Sobradinho, não constitui motivo bastante para o indeferimento da benesse, ante o critério objetivo adotado, voltado a averiguação da renda mensal bruta da parte requerente. Nesse contexto, em que efetivamente comprovada a renda mensal percebida pela agravante, afigura-se adequado, num primeiro momento, o deferimento do efeito suspensivo para autorizar, por ora, o prosseguimento do feito na origem, sem o recolhimento das custas. Isso porque, como já destacado, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 05 (cinco) salários mínimos mensais. Considerando o parâmetro objetivo adotado, tenho que os valores recebidos pela agravante, atualmente, não alcançam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, justificando, ao menos em juízo de cognição sumária, o deferimento do pleito liminar. No mais, deixo para examinar a matéria afeta ao pedido de exclusão de Nélia do polo ativo, quando do mérito do presente recurso, visto que não há perigo de dano ou mesmo urgência que justifique essa análise antecipada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para sobrestar a cobrança das custas e demais despesas processuais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual